Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-80.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que julgou improcedente ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviço de exame toxicológico contratado junto ao laboratório Abord Laboratório Clínico Ltda. O Apelante alegou erro no laudo, que teria gerado resultado "falso-positivo" para cocaína, causando-lhe prejuízos morais e materiais, inclusive impedindo a renovação de sua CNH e o acesso a oportunidade de emprego. Requereu indenização por danos materiais (R$ 280,00) e morais (R$ 10.000,00). A sentença, com base em prova pericial, afastou a alegação de falha técnica, concluiu pela ausência de ato ilícito e nexo causal e indeferiu os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame toxicológico realizado pelo laboratório apresentou falha técnica apta a configurar defeito na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do laboratório por danos materiais e morais supostamente sofridos pelo Apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso contenha fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo e pleitear a reforma da sentença.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada se comprovada a inexistência de defeito, nos moldes do § 3o, I, do mesmo artigo.
5. A prova pericial judicial conclui que o resultado positivo para cocaína, confirmado por contraprova, afasta a hipótese de erro técnico e valida a confiabilidade dos procedimentos adotados pelo laboratório Apelado.
6. A divergência entre o resultado do exame inicial e outro exame realizado posteriormente em laboratório distinto decorre da diferença nas janelas de detecção das substâncias, fato esclarecido tecnicamente no laudo e que não evidencia falha na prestação do serviço.
7. Inexistente o defeito no serviço, não há configuração do ato ilícito nem nexo de causalidade, elementos indispensáveis à responsabilização civil e à consequente reparação por danos materiais e morais.
8. A alegação de má-fé por parte do Apelado não encontra respaldo nos autos, uma vez que sua conduta processual se limitou ao exercício regular do direito de defesa, sem demonstração de dolo ou intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mera divergência entre resultados de exames toxicológicos realizados em momentos distintos não configura, por si só, defeito no serviço quando demonstrado, por prova técnica, que os procedimentos do primeiro exame obedeceram aos protocolos científicos adequados.”; “2. O laudo pericial conclusivo é apto a afastar a alegação de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.”; “3. A ausência de defeito técnico no serviço prestado inviabiliza a responsabilização civil do fornecedor por danos morais ou materiais.”; “4. A reiteração de teses da petição inicial em sede recursal não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso expõe fundamentos de fato e de direito suficientes à pretensão recursal.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I e II, 932, III, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2111888/MG, rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; TJDFT, Acórdão 1968663, 0743957-35.2023.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1788125, 0717129-18.2022.8.07.0007, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJe 01.12.2023; TJDFT, Acórdão 1415901, 0705058-30.2021.8.07.0003, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20.04.2022, DJe 03.05.2022; TJDFT, Acórdão 1357331, 0716403-61.2019.8.07.0003, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21.07.2021, DJe 04.08.2021.